Tribunal: STF
Processo: RE 99632
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS MORATORIOS. O ACÓRDÃO TEVE COMO
CUMULAVEIS JUROS MORATORIOS COM JUROS COMPENSATORIOS, EM
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO DISCUTINDO TERMO A QUO DE SUA
INCIDENCIA. NÃO CABE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DAS SUMULAS
282 E 356, EXAMINAR SE O TERMO A QUO DEVERIA SER A DATA DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA E NÃO A DA CITAÇÃO INICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO
DA QUESTÃO FEDERAL, NELE, DEDUZIDA.